Tribunal: TJMT
Processo: 1030076-07.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030076-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), REINALDO RUIZ - CPF: 110.980.821-68 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030076-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO RUIZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de negativa de tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo e o Auto de Infração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto ao direito à razoável duração do processo e à observância dos prazos estabelecidos na Lei Federal n. 9.784/1999 e no Decreto n. 6.514/2008.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração foram interpostos sem comprovação de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão abordou adequadamente as questões relacionadas à inobservância dos prazos administrativos e ao princípio da razoável duração do processo.

4. A decisão embargada esclareceu que a mera inobservância de prazo administrativo não gera automaticamente a nulidade ou a suspensão do Termo de Embargo, especialmente quando a parte não trouxe qualquer comprovação efetiva de que a situação que caracterizou a infração, e consequentemente, o embargo da área já foi regularizada, tampouco qualquer ilegalidade da autuação, de modo que diante da possibilidade de qualquer incerteza, de rigor manter o embargo, que tem por intuito permitir a regeneração da área.

5. No que tange ao princípio da razoável duração do processo, o julgado também foi claro ao afirmar que, embora assegurado constitucionalmente, tal princípio não autoriza o Poder Judiciário a substituir a Administração Pública no mérito de suas decisões. Caberia ao embargante requerer, perante o Poder Judiciário, a fixação de prazo para que o órgão ambiental analisasse o seu processo, mas não que este Poder analise o mérito administrativo, suspendendo o termo de embargo ainda pendente de análise pelo órgão ambiental competente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A inobservância de prazo para a conclusão de processo administrativo ambiental não implica na nulidade ou suspensão automática de termo de embargo, especialmente quando a parte não trouxe qualquer comprovação efetiva de que a situação que caracterizou a infração, e consequentemente, o embargo da área já foi regularizada, tampouco qualquer ilegalidade da autuação, de modo que diante da possibilidade de qualquer incerteza, de rigor manter o embargo, que tem por intuito permitir a regeneração da área.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030076-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO RUIZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Reinaldo Ruiz contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a negativa de tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo n. 220441191 e o Auto de Infração n. 220431574, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu liminar para suspender o Termo de Embargo, decorrente de Auto de Infração, sob o argumento de excesso de prazo na conclusão do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inobservância do prazo para conclusão do processo administrativo ambiental justifica a suspensão do termo de embargo emitido contra o recorrente, considerando o princípio da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade ou ilegitimidade, preservando o princípio da separação dos poderes.

4. A inobservância do prazo administrativo não implica automaticamente na nulidade do termo de embargo ou na suspensão do mesmo, especialmente quando não há comprovação de regularização da situação que ensejou a autuação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A inobservância de prazo previsto na legislação para a conclusão de processo administrativo ambiental não implica na suspensão automática do termo de embargo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo em situações onde não há comprovação de ilegalidade ou ilegitimidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LINDB, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT N.U 1038295-17.2022.8.11.0041; TJ-MT N.U 1036944-09.2022.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão é omissa quanto aos aspectos relacionados ao direito constitucional à razoável duração do processo e à necessidade de observância dos prazos estabelecidos na Lei Federal n. 9.784/1999 e no Decreto n. 6.514/2008, normas que regulam o processo administrativo e que estabelecem prazo de até 30 dias para julgamento de infrações ambientais.

Requer que sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de prover o agravo interno interposto para que seja reconhecida a demora excessiva na conclusão do processo administrativo ante a ilegalidade evidenciada.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, consoante certidão de id. 249981655.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030076-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO RUIZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Reinaldo Ruiz contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a negativa de tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo n. 220441191 e o Auto de Infração n. 220431574, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu liminar para suspender o Termo de Embargo, decorrente de Auto de Infração, sob o argumento de excesso de prazo na conclusão do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inobservância do prazo para conclusão do processo administrativo ambiental justifica a suspensão do termo de embargo emitido contra o recorrente, considerando o princípio da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade ou ilegitimidade, preservando o princípio da separação dos poderes.

4. A inobservância do prazo administrativo não implica automaticamente na nulidade do termo de embargo ou na suspensão do mesmo, especialmente quando não há comprovação de regularização da situação que ensejou a autuação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A inobservância de prazo previsto na legislação para a conclusão de processo administrativo ambiental não implica na suspensão automática do termo de embargo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo em situações onde não há comprovação de ilegalidade ou ilegitimidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LINDB, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT N.U 1038295-17.2022.8.11.0041; TJ-MT N.U 1036944-09.2022.8.11.0041.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao fundamento de que a decisão teria deixado de considerar questões atinentes à razoável duração do processo administrativo e ao cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação pertinente, especialmente a Lei Federal n. 9.784/1999 e o Decreto n. 6.514/2008.

Contudo, após análise dos autos, entendo que os embargos de declaração não merecem acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer omissão no acórdão recorrido.

O acórdão embargado abordou de forma expressa e suficiente todos os argumentos apresentados, especialmente quanto ao entendimento de que a mera inobservância de prazos administrativos não enseja, por si só, a nulidade do embargo imposto, tampouco autoriza a sua suspensão automática, principalmente quando a parte não trouxe qualquer comprovação efetiva de que a situação que caracterizou a infração, e consequentemente, o embargo da área já foi regularizada, tampouco qualquer ilegalidade da autuação.

No que tange ao princípio da razoável duração do processo, o julgado também foi claro ao afirmar que, embora assegurado constitucionalmente, tal princípio não autoriza o Poder Judiciário a substituir a Administração Pública no mérito de suas decisões. Caberia ao embargante requerer, perante o Poder Judiciário, a fixação de prazo para que o órgão ambiental analisasse o seu processo, mas não que este Poder analise o mérito administrativo, suspendendo o termo de embargo ainda pendente de análise pelo órgão ambiental competente.

Diante do exposto, entendo que os presentes embargos de declaração revelam apenas o inconformismo do embargante com a conclusão alcançada pelo colegiado, sem, no entanto, demonstrar qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Reinaldo Ruiz, mantendo-se inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024